Tribunal: STF
Processo: Pet 11645
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FÁBIO ALVAREZ SHOR, pela realização da medida cautelar de busca e apreensão em face de MAURO CÉSAR LOURENA CID, FREDERICK WASSEF e OSMAR CRIVELATTI, bem como pelo acesso aos dados dos processos de destinação ao acervo presidencial constantes nos sistemas do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH).



    Esta Pet foi instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de ofício remetido pelo Delegado de Polícia Federal FÁBIO ALVAREZ SHOR (Ofício nº 2673844/2023 – CCINT/CGCINT/DIP/PF), acompanhado do Relatório de Análise nº 2673382/2023, trazendo novas informações colhidas no âmbito da Pet 10.405/DF, relacionadas à atuação de organização criminosa investigada nos autos do Inq. 4.874/DF.



    Nesta oportunidade, a defesa do investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO realizou o protocolo de três petições nos autos desta Pet 11.645/DF.



    Na  primeira (petição STF n. 86.081/2024, eDoc. 128), a defesa requer a "(i) irrestrita disponibilização dos autos principais e pertinentes apensos/anexos relativos ao acordo de colaboração premiada firmada pelo Sr. Mauro César Lourena Cid, bem como (ii) o registro audiovisual integral - sem cortes ou edição de imagens e com os correspondentes códigos hash dos arquivos de mídia (dados, imagens, áudios e/ou vídeos, entre outros) - de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e homologação do acordo", sob a alegação de que esta CORTE já decidiu não haver restrição ao acesso do delatado ao conteúdo do acordo de colaboração premiada.



    Na  segunda (petição STF n. 86.086/2024, eDoc. 130), a defesa pleiteia "a certificação pela Serventia de todos os procedimentos, medidas cautelares e quaisquer feitos judiciais ou administrativos, inclusive seus anexos e apensos, que guardem correlação com a presente Petição ou que de algum modo produziram informações ou provas utilizadas ou que influenciaram este feito, e (ii) a irrestrita disponibilização de acesso e extração de cópias de todos os feitos a serem listados em atendimento ao pleito formulado no item anterior", sob o argumento de que está amparada na SV 14 e a fim de evitar "que a proposital autuação de procedimentos em autos apartados escamoteiem inquisitorialmente informações essenciais e criem a falsa percepção de observância, pelo eminente Relator, do enunciado da Súmula Vinculante 14 mediante a concessão de vista restrita e exclusivamente dos autos principais.".



    Por fim, na terceira (petição STF n. 86.402/2024, eDoc. 133), a defesa informa que "na petição de fl. retro foi, equivocadamente, solicitada a (i) irrestrita disponibilização dos autos principais e pertinentes apensos/anexos relativos ao acordo de colaboração premiada firmada pelo Sr. Mauro César Lourena Cid, bem como (ii) o registro audiovisual integral – sem cortes ou edição de imagens e com os correspondentes códigos hash dos arquivos de mídia (dados, imagens, áudios e/ou vídeos, entre outros) – de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e homologação do acordo, quando, em verdade, o requerimento recai sobre o Tenente Coronel Mauro César Barbosa Cid.", motivo pelo qual pugna pela correção apontada, reiterando os pedidos formulados na petição antecedente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados nas Petições n. 86.081, n. 86.086 e n. 86.402/2024. Após a apreciação dos pedidos, a Procuradoria-Geral da República requer nova vista dos autos, para prosseguir na análise do relatório conclusivo n. 1093118/2024.”. 



    É o relatório. DECIDO.



    De início, ressalto que na terceira petição (STF n. 86.402/2024, eDoc. 133) a defesa informou que na primeira petição (STF n. 86.081/2024, eDoc. 128) constou o pedido de acesso ao acordo de colaboração premiada firmado por MAURO CÉSAR LOURENA CID, quando, em verdade, o requerimento recai sobre MAURO CÉSAR BARBOSA CID. 



    Assim sendo, analiso o pedido da defesa do investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO de acesso ao acordo de colaboração premiada firmado por MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    A partir de ofício remetido pelo Delegado de Polícia Federal FÁBIO ALVAREZ SHOR (Ofício nº 2673844/2023 CCINT/CGCINT/DIP/PF), acompanhado do Relatório de Análise nº 2673382/2023, relacionado à atuação de organização criminosa investigada nos autos do Inq. 4.874/DF, autuou-se esta Pet 11.645, na qual um dos investigados é JAIR MESSIAS BOLSONARO. 



    Nesta Pet 11.645, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO não mencionou o número da Pet a qual busca o acesso ao acordo de colaboração premiada firmado por MAURO CÉSAR BARBOSA CID. 



    Contudo, consta que a Pet 11.767/DF foi autuada nesta SUPREMA CORTE a partir do Ofício da Polícia Federal nº 3594469/2023 CCINT/CGCINT/DIP/PF e documentos que o acompanham e foi distribuída por prevenção ao Inq. 4.874/DF, nela encontrando-se o termo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    Conforme tenho reiteradamente consignado, nos termos dos arts. 7º, §2º e 8º, §3º, da Lei n. 12.850/2013, é necessário efetivar os dois objetivos essenciais na implementação de sigilo aos termos de colaboração premiada e aos depoimentos colhidos até o oferecimento da denúncia: necessidade de preservar os direitos assegurados ao colaborador e de garantir o êxito das investigações.



    A partir do julgamento do INQ 3.983/DF pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a jurisprudência deste CORTE consolidou o entendimento no sentido de que: “A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14.”.



    Dessa maneira, conforme pacificado por essa CORTE SUPREMA:  



     



    É ônus da defesa requerer o acesso aos termos de colaboração premiada ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido desde que haja pertinência, ou seja, que do ato de colaboração conste imputação de responsabilidade criminal ao requerente, e desde que não se refira à diligência em andamento. Precedentes. 5. O investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação (HC 166.371-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 25/4/2023).  



     



    Na presente hipótese, portanto, nos termos  da jurisprudência consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o autos da Pet 11.767/DF referem-se a diligências em curso e outras em fase de deliberação no âmbito de colaboração premiada, devidamente homologada em Juízo, que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF (PET 6.164-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 21/9/2016; PET 6.351-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 21/2/2017; INQ 4.405-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 5/4/2018; INQ 4.118/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 5/9/2018; INQ 4.619-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018; Rcl 30.742/SP, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/5/2020; PET 8.216-AgR/DF, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe 19/2/2021; Rcl 46.875/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/10/2021; HC 202.612-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 8/2/2022; PET 8.106-AgR/DF, Segunda Turma Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/8/2023; e Rcl 57.311-AgR/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 1º/9/2023).



    Ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    No caso dos autos, o despacho proferido em 6.7.2024 foi preciso ao ressalvar o sigilo dos autos da PET 11.767/DF. Observa-se que, apesar da apresentação de relatório conclusivo, a opinio delict ainda se encontra em construção. Sabe-se que, até o oferecimento da denúncia, o Ministério Público ainda pode identificar diligências imprescindíveis à formação do juízo acusatório, inclusive vinculadas ao depoimento do colaborador. Evidente, portanto, que o marco legal para o levantamento do sigilo da colaboração premiada não se configurou na hipótese dos autos.”. 



    [...]



    “Os desdobramentos da colaboração premiada firmada por Mauro César Barbosa Cid não se exaurem nos autos da PET 11.645/DF. Existem outras investigações em curso, ainda não finalizadas, que também se baseiam nas declarações prestadas pelo colaborador, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido neste momento processual.”. 



    [...]



    “Todos os procedimentos, medidas cautelares e quaisquer feitos judiciais ou administrativos, inclusive seus anexos e apensos, que guardem correlação com a presente Petição ou que, de algum modo, produziram informações ou provas utilizadas ou que influenciaram este feito.”.



    [...] 



    “O pedido possui contornos genéricos e não encontra respaldo na Súmula Vinculante n. 14. Os eventuais desdobramentos desta petição não necessariamente guardam relação com o investigado, sendo inviável que lhe seja conferido acesso indiscriminado a possíveis procedimentos investigativos cuja existência se desconhece e que sequer são mencionados nestes autos.”. 



    [...]



    “Todos os elementos relevantes para as investigações desenvolvidas nesta Petição já se encontram documentados e foram franqueados à defesa do investigado. Caso exista outra investigação relacionada ao interessado, o pedido de acesso, certamente, será deferido nos autos pertinentes, uma vez demonstrada a condição de investigado.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados nas Petições STF n. 86.081, 86.086 e 86.402/2024. 



    Após a apreciação dos pedidos, a Procuradoria-Geral da República requer nova vista dos autos, para prosseguir na análise do relatório conclusivo n. 1093118/2024.”.



    A propósito, em 6.7.2024 determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.645/DF e ressaltei que:



    “Os autos da Pet 11.767/DF, relativos ao acordo de colaboração premiada firmada por MAURO CÉSAR BARBOSA CID, devidamente homologado em Juízo, permanecem acobertados pelo sigilo, em razão da existência de diligências em curso e outras em fase de deliberação, o que não implica em violação à Súmula Vinculante 14/STF, nos termos da pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE.”.



    Por fim, relembro que em 15.8.2023 já proferi decisão com fundamento na Súmula Vinculante 14, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na qual deferi o “acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 11.645/DF aos advogados regularmente constituídos por JAIR MESSIAS BOLSONARO e MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO, para conhecimento das investigações a eles relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento”, a demonstrar que todos os elementos relevantes para as investigações desenvolvidas nesta Pet. 11.645/DF já documentados estão sendo franqueados à defesa do investigado, excluído excertos que não atinjam a sua esfera jurídica ou que contenham diligências em andamento.



    Quanto, especificamente, ao pedido feito na segunda petição (STF n. 86.086/2024, eDoc. 130), em que a defesa pleiteia "a certificação pela Serventia de todos os procedimentos, medidas cautelares e quaisquer feitos judiciais ou administrativos, inclusive seus anexos e apensos, que guardem correlação com a presente Petição ou que de algum modo produziram informações ou provas utilizadas ou que influenciaram este feito", entendo que ele deve ser deferido, em respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS REQUERIMENTOS da defesa do investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO, determinando que a Secretaria certifique a existência de todos os procedimentos, medidas cautelares e quaisquer feitos judiciais ou administrativos, inclusive os seus anexos e apensos, que guardem correlação com a presente Pet 11.645. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos da sua manifestação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente